Tribunal: TJMT
Processo: 1009867-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009867-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME - CNPJ: 05.295.408/0001-51 (AGRAVADO), HANS DE PAULA MARTINS - CPF: 050.921.291-31 (ADVOGADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE PROVA DA DIFICULDADE EM PRODUZIR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR A PRODUÇÃO DE FATO NEGATIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não tem o condão de impor ao fornecedor do serviço o ônus de provar fato negativo, ou seja, trazer aos autos prova contrária do que se busca na própria ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO CALETTI DEON, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança no 22291-50.2017.811.0055 - Cód. 257003, proposta por IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI – ME, dentre outras providências, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em breve síntese, a parte recorrente aduz que a sua hipossuficiência decorre do fato de não possuir os mesmos recursos da agravada, portanto, é mais difícil arcar com o ônus da prova, sendo de se notar que a agravada certamente possui melhores condições de defesa pelo porte, estrutura e condições técnicas e financeiras.

Esclarece que para a constatação da vulnerabilidade há de se verificar a existência de posição desigual (fática, técnica, jurídica ou econômica) de uma das partes na relação jurídica, sendo, portanto, um dos contraentes suscetível a pressões e a influências capazes de paralisar o elemento essencial do contrato (prestação de serviço), qual seja, a autonomia da vontade.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova feito em sede de contestação.

Com o agravo junta os documentos os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Não houve pedido liminar (Id. 11334473).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 13923976).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sem razão o recorrente; de fato não restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.

Ao contrário do que afirma a parte recorrente, é importante esclarecer que a inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei, não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação, sendo de ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, inafastável é o dever de informação e de transparência por parte do fornecedor do serviço, ora agravado.

A meu sentir não houve, no presente caso concreto, a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC (facilitação da defesa de seus direitos; quando for verossímil a alegação e for ele hipossuficiente), pois eles, em primeira análise, não se encontram delineados na ação originária.

De fato, ainda que o MM. Juiz de Direito tivesse deferido a inversão do ônus da prova, não é razoável determinar que a agravada prove que ela não cumprir o contrato de prestação de serviço indicado nos autos.

Tal comprovação trata-se de prova de fato negativo, cuja evidente impossibilidade de realização faz com que seja comumente chamada de “prova diabólica”, visto que a agravada busca justamente o pagamento de valores não adimplidos pelo réu.

Sobre o tema, o Professor Cândido Rangel Dinamarco leciona:

Inversão judicial do ônus da prova é a alteração do disposto em regras legais responsáveis pela distribuição deste, por decisão do juiz no momento do proferir a sentença de mérito. Esse é um benefício autorizado pelo Código de Defesa do Consumidor, sempre em atenção à hipossuficiência organizacional dos consumidores finais de bens ou produtos. Seu art. 6o, inc. VIII, agrega aos direitos dos consumidores o de obter do juiz, em certas circunstâncias, a inversão do ônus probatório. Ele o faz ao incluir entre os direitos básicos do consumidor ' a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência.

O Código de Defesa do Consumidor não impõe expressamente qualquer limitação aos efeitos da inversão judicial do ônus da prova, ou seja, nele não se vê qualquer veto explícito às inversões que ponham o fornecedor diante da necessidade de uma probatio diabólica. [...] Eventuais exageros dessa ordem transgrediriam a garantia constitucional da ampla defesa e consequentemente comprometeriam a superior promessa de dar tutela jurisdicional a quem tiver razão (acesso à justiça). (Instituições de Direito Processual Civil, 2.ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. III,p.80/81)

Deste modo, entendo que não seja este o escopo da norma insculpida no art. 6o, VIII, do Estatuto Consumerista, que atua, efetivamente, sobre o art. 373, do CPC, invertendo o ônus probatório, a fim de permitir que o consumidor
hipossuficiente
ou
com alegações verossímeis
, busque o seu direito através de presunções que, por sua vez, imprimem ao adversário o ônus de demonstrar que os acontecimentos ou fatos se deram de maneira diversa daquela narrada por ele próprio.

Vale aqui destacar entendimento já empossado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 437.425/RS, Rel. Min. Barros Monteiro:

"
Mesmo quando caracterizada a relação de consumo, continuam os ônus da prova submetidos, em regra, ao art. 333 do CPC [NCPC, art. 373].
A inversão só pode ocorrer, durante a marcha do processo, quando o juiz verificar a dificuldade em que se encontra o consumidor para provar o fato constitutivo de seu direito
. Esse fato, todavia,
tem de revestir-se de verossimilhança diante dos elementos disponíveis
no processo e
ao consumidor deve faltar condições técnicas para prová-lo adequadamente
. Se o juiz não se basear na verossimilhança nem na hipossuficiência para fundamentar o decreto de inversão, esta não subsistirá, e o que haverá de prevalecer será a regra geral do 333 do Código de Processo Civil [NCPC, art. 373].
"

A meu ver, a possibilidade de inversão do ônus da prova em prol do consumidor, por aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, facilitando-lhe a defesa dos seus direitos, e a inversão dos encargos decorrentes de certas provas requeridas,
não
pode ser aplicada de forma indistinta e automática a toda e qualquer relação consumerista.

Havendo possibilidade de o consumidor provar o fato constitutivo do seu direito ou impedido do direito do autor –
como no caso aqui tratado
–, a concessão excepcional do benefício legal da inversão do ônus da prova
não
deverá ser aplicada ao caso.

Portanto, à míngua de maiores elementos que infirmem ou fragilizem a tese adotada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020